Tribunal: TJMT
Processo: 1011661-81.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011661-81.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011661-81.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO - MULTA APLICADA PELO PROCON – NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA EM CONFORMIDADE COM O CDC – RESPONSABILIDADE BANCÁRIA -

RECURSO DESPROVIDO.

1. A atuação do Poder Judiciário sobre as decisões administrativas, limitando-se à apreciação de sua legalidade ou não. A multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo, face o descumprimento da empresa da legislação consumerista em conformidade como CDC e sem ofensa aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, devendo-se manter inalterada a decisão agravada.

2. A Lei 4.595/1964, em seu artigo 18, § 1o, fundamenta que a cooperativa que oferta crédito aos associados integra o Sistema Financeiro Nacional e, assim, equipara-se às instituições financeiras.

3. o PROCON, ao fixar a multa deve considerar a gravidade da infração cometida e a extensão do dano condição econômica do fornecedor e que foi estabelecido em consonância com o art. 56, inc. I e 57, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no art. 18, inc. I e 24 ao 28 Dec. Federal no 2.181/97, art. 11, do Dec. Estadual no 3.571/04, realizando a individualização da sanção administrativa, em obediência ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade, conforme preceito legal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011661-81.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto por Kirton Bank S.A – Banco Múltiplo, contra a decisão proferida por essa relatora, que nos autos do Recurso de Apelação no 1011661-81.2022.8.11.0041, negou provimento recursal e manteve incólume a decisão objurgada.

Alega o Agravante, em apertada síntese, em suas razões recursais, que, a decisão agravada deve ser reformada, uma vez ter reconhecido que o valor originalmente arbitrado se encontra em total consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assevera que, o valor arbitrado não respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo, por essa razão, ser reduzido, em conformidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 28 do Decreto Federal no 2181/97.

Aduz que, a situação fática mensurada não teve a gravidade necessária para ensejar a aplicação da elevada multa no valor de R$ 164.639,93, (cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos), ora questionada, não havendo dúvida quanto à condição econômica da Agravante.

Afirma que, deve ser reconhecida a incompatibilidade da norma sancionatória invocada, uma vez que conflita com o princípio constitucional que veda o confisco, expresso no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 206.204.153).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data conforme a assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011661-81.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Interno, interposto por Kirton Bank S.A – Banco Múltiplo, contra a decisão proferida por essa relatora, que nos autos do Recurso de Apelação no 1011661-81.2022.8.11.0041, negou provimento recursal e manteve incólume a decisão objurgada.

Alega o Agravante, em apertada síntese, em suas razões recursais, que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez ter reconhecido que o valor originalmente arbitrado se encontra em total dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assevera que, o valor arbitrado não respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo, por essa razão, ser reduzido, em conformidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 28 do Decreto Federal no 2181/97.

Aduz que, a situação fática mensurada não teve a gravidade necessária para ensejar a aplicação da elevada multa no valor de R$ 164.639,93, (cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos), ora questionada, não havendo dúvida quanto à condição econômica da Agravante.

Afirma que, deve ser reconhecida a incompatibilidade da norma sancionatória invocada, uma vez que conflita com o princípio constitucional que veda o confisco, expresso no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988.

Pois bem.

O Auto de Infração foi devidamente valorado, de acordo com a realidade do procedimento administrativo, em conformidade com o art. 46 do Decreto no 2.181/97, a impor que todas as decisões administrativas deverão necessariamente ser motivadas, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos.

A Agravante ajuizou Ação Anulatória de ato administrativo, objetivando a anulação da multa proferida nos autos do processo administrativo.

A decisão administrativa condenou a Agravante ao pagamento da multa de R$ 164.639,93 (cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos), em decorrência da prática abusiva.

Assim, ao Agravante foi oportunizado exercer o contraditório e ampla defesa, não ficando demonstrada qualquer irregularidade no procedimento administrativo, bem como na multa estabelecida, uma vez ter sido cumprido o devido processo legal, com o contraditório e ampla defesa, bem como que a decisão restou devidamente fundamentada.

Ao final do processo administrativo, a autoridade aplicou multa em desfavor da Agravante e ao analisar os documentos colacionados pelo Agravante, não restou demonstrado qualquer nulidade bem como qualquer violação ao princípio razoabilidade ou desproporcionalidade, haja vista que a multa foi arbitrada com base no Código de Defesa do Consumidor, sopesadas as circunstâncias do caso em concreto.

Registro, ainda, que, a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não, em consonância com a jurisprudência desse Sodalício dos Tribunais Superiores.

Quanto à competência do Procon, cumpre destacar que, ele é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores, porém com o dever legal, na observância da motivação do ato administrativo que ensejar uma determinada penalidade, dentre elas, a multa.

Com efeito, o referido Decreto no 2.181/97 estabelece, no art. 3o, inciso X, c/c inciso III e do art. 4 o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078/90. Veja-se:

Art. 3o Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumido;

(...)

Art.4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III –fiscalizar as relações de consumo;

De igual modo, no que se refere à aplicação de sanção, a legislação retro mencionada dispõe que:

Art. 2o Integram o SNDC a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça SDE, por meio do seu Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - DPDC, e os demais órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal, municipais e as entidades civis de defesa do consumidor.

(...)

Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

§ 2oAs penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

Observa-se da documentação constante nos autos que foi oportunizado ao Agravante exercer o contraditório e a ampla defesa, estando à decisão administrativa em conformidade com o art. 46 do Decreto no 2.181/97, que impõe que todas as decisões administrativas deverão necessariamente ser motivadas, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos.

Portanto, não se vislumbra a irregularidade no procedimento administrativo, especialmente porque houve a devida fundamentação do ato administrativo que ensejou a penalidade de multa.

No que tange ao valor da multa a ser fixado, foi observado os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

In casu, o PROCON, ao fixar a multa foi considerado a gravidade da infração cometida e a extensão do dano condição econômica do fornecedor e que foi estabelecido em consonância com o art. 56, inc. I e 57, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no art. 18, inc. I e 24 ao 28 Dec. Federal no 2.181/97, art. 11, do Dec. Estadual no 3.571/04, realizando a individualização da sanção administrativa, em obediência ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade, conforme preceito legal.

Ademais, é evidente que, no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo, mas, esta claro que atendeu aos parâmetros legais, restando, portanto, caracterizado sua fundamentação legal.

Não se pode olvidar que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, que, somente pode ser afastada, mediante prova incontestável.

In casu
, inexistem elementos que autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Interno apresentado
por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO, para manter inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024